Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-87.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000743-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.087.651-33 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000743-87.2025.8.11.9005.

Impetrante:

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS.

Autoridade Coatora:
Dr. Otávio Peixoto, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Litisconsorte: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR ABUSO DO DIREITO. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE SEM FUNDAMENTO IDÔNEO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em recurso inominado interposto no processo nº 1038055-77.2024.8.11.0002, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O impetrante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo sem comprometer seu próprio sustento. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte passivo, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, à luz da documentação apresentada pelo impetrante e das disposições legais que regem a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, sendo que o § 2º do art. 99 impõe ao juiz o dever de deferir o pedido salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso concreto, o impetrante apresentou documentação suficiente a demonstrar a hipossuficiência econômica, não havendo qualquer prova nos autos que infirmasse a veracidade da sua declaração.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por qualquer indício contrário, o que torna ilegítima a negativa da benesse pela autoridade coatora.

Precedente da Turma Recursal confirma o entendimento de que, inexistindo elementos que contestem a alegada hipossuficiência, deve prevalecer o direito fundamental de acesso à justiça mediante a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação idônea e não contestada por elementos objetivos nos autos, é suficiente para ensejar a concessão da justiça gratuita.

A decisão que indefere a gratuidade da justiça, sem base concreta que contradiga a presunção relativa da hipossuficiência, caracteriza ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

O indeferimento imotivado da justiça gratuita viola o direito fundamental de acesso à jurisdição e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1038055-77.2024.8.11.0002
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1038055-77.2024.8.11.0002
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025